Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-52.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702311-52.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANFRED E ALBUQUERQUE BAR LTDA, MARCELO CIPPOLLINI FARINHA, ADRIANA COATIO CALDEIRA APELADO: DIVINO MONTEIRO FONTES D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Manfred e Albuquerque Bar Ltda. - ME, Marcelo Cippollini Farinha e Adriana Coatio Caldeira contra sentença (ID 47680308) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria a que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão do contrato de locação e cobrança ajuizada por Divino Monteiro Fontes, julgou procedentes os pedidos para: 1) decretar a resolução do contrato de locação alvo da lide, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei 8.245/91, referente ao imóvel situado na CL 303, LOTE A3, LOJA 01, PRÓ-DF, SANTA MARIA SUL DF; 2) condenar os requeridos solidariamente ao pagamento dos alugueres e demais acessórios da locação vencidos e não pagos, constantes de tabela de ID 119493282, bem como aqueles que se vencerem até a desocupação. Os valores serão corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar de cada vencimento; 3) condenar os réus solidariamente ao pagamento da multa contratual no importe de 10% sobre o valor total do débito. Da análise dos autos, verifica-se que os apelantes postulam, preliminarmente, em seu recurso (ID 47680311), a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa e o instituto da gratuidade visa a acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, observa-se que inexistem nos autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência, além de as custas recursais não ostentarem valor elevado. Diante do exposto, intimem-se os recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentarem declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados, consoante art. 99, § 2o, do CPC[2]; ou b) facultativamente, recolherem o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC[3]. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 20 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.